Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO REPRESENTATIVO DE CARREIRA DIVERSA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO DESPROVIDO.
I . CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por técnico de enfermagem contra sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação ajuizada pelo SINTTASB/DF, que buscava o pagamento de valores decorrentes da reestruturação de carreira prevista na Lei Distrital no 5.174/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidor ocupante do cargo de técnico de enfermagem possui legitimidade ativa para propor cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato representativo de carreira diversa, especificamente técnicos em higiene dental e auxiliares em saúde dental do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade para agir decorre da vinculação entre o titular do direito material discutido e o título executivo judicial, exigindo correspondência entre a categoria representada na ação coletiva e o beneficiário que pretende executar a sentença.
4. A sentença coletiva formada na ação no 0702675-63.2023.8.07.0018 teve seus efeitos expressamente limitados, em grau recursal, às carreiras representadas pelo sindicato autor, quais sejam, técnicos em higiene dental e auxiliares em saúde dental do Governo do Distrito Federal.
5. O cargo de técnico de enfermagem não está abrangido pelo título executivo judicial, tampouco integra as carreiras representadas pelo SINTTASB/DF.
6. A existência de sindicato próprio dos técnicos e auxiliares de enfermagem do Distrito Federal evidencia a desvinculação sindical e funcional entre as carreiras, afastando a possibilidade de substituição processual.
7. O princípio da unicidade da representação sindical impede a extensão dos efeitos de sentença coletiva a servidores pertencentes à categoria profissional representada por entidade sindical diversa da autora da ação.
8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a ilegitimidade ativa de servidores para execução individual de sentença coletiva quando inexistente identidade entre a carreira do exequente e aquela representada pelo sindicato que ajuizou a ação coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público integrante de carreira distinta não possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato que não representa sua categoria profissional.
2. O princípio da unicidade da representação sindical veda a extensão dos efeitos de sentença coletiva a servidores vinculados a carreira e sindicato diversos daqueles abrangidos pelo título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1887161, Apelação Cível no 0702675-63.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 10.07.2024; TJDFT, Acórdão no 2053195, Apelação Cível no 0704973-57.2025.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2033975, Apelação Cível no 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2079190, Apelação Cível no 0706059-63.2025.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10.12.2025.